Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-71.2023.8.11.0012
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000258-71.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SOUZA DE ALCANTARA - CPF: 424.737.721-34 (APELANTE), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), SAMUEL SOUZA PEREIRA - CPF: 064.767.151-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação de curatela ajuizada
em face de
Samuel Souza Pereira,
sob o fundamento de tramitar
processo com idêntico objetivo, onde já foi nomeado como curador o genitor Manoel Faustino Pereira.

II.
Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar a admissibilidade do recurso que apresenta argumentos não discutidos em primeiro grau, relacionados ao pedido de substituição da curatela em razão da alegada debilidade de saúde do atual curador.

III.

Razões de decidir

1.
Observa-se que a Apelante, em sede recursal, aduz razões distintas das que sustentaram a demanda original, configurando inovação recursal.

2
. A jurisprudênc
ia estabelece que não se
admite
argumentos novos no recurso de apelação, exceto em matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, hipóteses não verificadas no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso não conhecido por inadmissibilidade, dado que apresenta inovação recursal.

Tese de julgamento: “
É inadmissível o recurso de apelação que inova os argumentos sem que tenham sido debatidos em primeiro grau, salvo em matéria de ordem públ
ica ou de fatos supervenientes.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 485, IV; 932, III; 1.013, §1º; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível 1001991-89.2021.8.11.0029, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto
por
MARIA SOUZA DE ALCANTARA PEREIRA

cont
ra
sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT
,
que
,
nos autos
da ação de curatela em face de
SAMUEL SOUZA PEREIRA
,
julgou
extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma
do art. 485, inciso IV, do CPC, em razão de tramitar outra ação com o mesmo objetivo desta demanda, que inclusive já possui sentença, nomeando como curador o genitor, Sr. Manoel Faustino Pereira.

Sustenta a apelante que a demanda não é idêntica à ação de nº
1003047-84.2021.8.11.0021
, haja vista que há distinção do polo ativo, sendo a presenta ação promovida pela genitora e a outra pelo pai.

Afirma que o atual curador, Sr. Manoel Faustino Pereira, apresenta
estado de
saúde gravemente debilitada, com necessidade de assistência para atividades básicas, relatando que ela se encontra cuidando do filho interditando e do próprio marido.

Assevera a necessidade da substituição da curadoria para a apelante, visto que o apelado passou a receber benefício de prestação continuada, tornando-se necessário que um curador apto gerencie o benefício para suprir as necessidades do interditando.

Com essas considerações, pleiteia pela reforma da
r.
sentença. Adicionalmente, requer a revisão da curatela, com a substituição do Sr. Manoel Faustino Pereira pela apelante.

O recurso é tempestivo e não possui preparo devido a apelante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 239182157).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

MARIA SOUZA DE ALCANTARA PEREIRA

ajuizou ação de curatela c/c pedido de tutela provisória de urgência em face de
SAMUEL SOUZA PEREIRA
, a fim de que seja nomeada como curadora provisória do seu filho que possui graves patologias de cunho psiquiátrico.

Durante o andamento da referida ação, descortinou-se a existência de outra ação de curatela, ajuizada pelo
Sr. Manoel Faustino Pereira
, genitor do apelado, com os mesmos pedidos e causa de pedir desta ação, conforme se verifica na perícia anexada no ID 239009665.

Diante da referida informação, o Magistrado singular determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a possível ocorrência de litispendência com o processo de nº
1003047-84.2021.8.11.0021
, em trâmite pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT.

A autora se manifestou pela ausência de litispendência, em razão das partes
serem
diversas (ID 239009676).

Por conseguinte, o Juízo
a quo
proferiu sentença, extinguindo a ação, sem julgamento do mérito, com os seguintes fundamentos
,
in
verbis
:

“
Da análise dos autos, observo que foram ajuizadas duas ações com o mesmo objetivo, isto é, proceder com a interdição do requerido SAMUEL SOUZA PEREIRA, sob o argumento de que este é incapaz para os atos da vida civil, devido
à
patologias psiquiátricas.

Ocorre que, nesta ação, quem figura no polo ativo é a autora Maria Souza de
Alcantara
e na ação de nº 1003047-84.2021.8.11.0021, o autor é Manoel Faustino Pereira.

Pois bem.

Ao analisar a ação correlata, verifico que o feito já se encontra sentenciado, nomeando o senhor Manoel Faustino Pereira como curador do requerido.

Desse modo, observo a perda do objeto da demanda.

Diante disso, é irrefutável que há uma identidade de fato e de relação jurídica desta demanda em relação àquela já decidida nos autos de nº 1003047-84.2021.8.11.0021 que tramitou perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe.

Anoto que, apesar do polo ativo se tratar de pessoas diferentes, o objeto das demandas é o mesmo, isto é, a interdição do requerido Samuel, de modo que, não há nestes autos qualquer fato novo a ensejar a substituição do curador.

Ainda que nestes autos figure no polo ativo a autora Maria, divergindo dos autos de nº 1003047-84.2021.8.11.0021, verifico não ser o caso de substituição da curatela, eis que este feito
iniciou-se
antes de ser proferida sentença na outra demanda. E, além disso, não há nos autos qualquer fato novo ou causa superveniente a ensejar a suspensão do curador, conforme dispõe o artigo 762 do Código de Processo Civil.

Verifico que sequer é causa de curatela compartilhada, visto não ser este o pedido da inicial.

Assim, a extinção desta ação é medida que se impõe.

- Do Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sob o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor (art. 98, §3º, CPC).
”

Contra essa sentença recorre
a
Apelante,
sob o argumento de que a curatela deve ser concedida a ela, em razão do Sr. Manoel estar passando por problemas de saúde.

Na oportunidade, anexou uma declaração do Sr. Manoel, concordando com o pedido de substituição de curador (ID 239009685).

Pois bem.

A rigor
do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator
não conhecer
do recurso
inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, o recurso de Apelação não merece superar o juízo de admissibilidade, visto que
a
Apelante traz argumentos novos e diversos dos que
foram apresentados
durante o trâmite da demanda
.

Como visto,
a apelante ajuizou a ação pleiteando pela sua nomeação como curadora,
porém
em nenhum momento

pugn
ou
pela substituição de curatela ou inform
ou
da existência
de outro processo com o mesmo objetivo
.

In
casu
, constata-se que os fatos trazidos no recurso de apelação são fatos novos, não conhecidos pelo juízo da causa e impossível de ser conhecido neste momento processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal
, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
2
. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)
(
g.n
)

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto d
e apreciação e julgamento pelo T
ribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Nesse
contexto
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO À EXECUÇÃO – TESES DIVERSAS DA AFIRMADA NA PETIÇÃO INICIAL – JUIZ QUE SENTENCIOU COM BASE NAS ALEGAÇÕES INICIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – FALTA DE DIALETICIDADE - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. Se as matérias defendidas na apelação foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau com base em argumentos diversos, inadmissível sua apreciação em grau de recurso com fundamento em novas alegações, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

2. Até porque, alterando os fatos, os embargantes/apelantes acabam por desconsiderar o que foi decidido com base nas alegações anteriormente apresentadas, de maneira que este recurso acaba por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tomando forma a ausência de
dialeticidade
, o que também inviabiliza a análise do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.
”

(N.U 1001991-89.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 30/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE
OFICIO
– INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.
”
(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022
)

Assim, não pode a
Apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discuti
dos no juízo de origem,
devendo o pleito de substituição
da curatela ser
realizada em ação própria.

Logo, uma vez que as matérias defendidas na Apelação foram suscitadas diversamente do que fora
arguido
perante o juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância à impossibilidade de inovação re
cursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DO APELO INTERPOSTO
por ser manifestamente inadmissível.

Majoro a verba
honorária para 1
2
% (
doze
por cento) do valor da causa
, nos
termos do art. 85, §

11, do CPC, com a ressalva do art. 98, §

3º, do mesmo código, devido a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024